Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-73.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000043-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (PROCURADOR), AMINADALB ALVES DE SOUZA - CPF: 078.443.441-72 (AGRAVANTE), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (AGRAVANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
- AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SUSPENDE OS CÁLCULOS A INCLUSÃO DOS RELEFXOS DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS A ENSEJAR REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada está devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de provocar sua reforma.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
AMINADALB ALVES DE SOUZA
e
RUBENS AUGUSTO DE MATOS
, contra decisão monocrática do Relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada, no instrumento, quanto à inclusão dos reflexos das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade no cálculo da condenação em relação ao adicional por tempo de serviço, ao décimo terceiro salário e às férias (id 6819901).

Buscam a reforma da decisão sob o argumento de que houve inovação já que está em sede de cumprimento de sentença, transitada em julgado, que reconheceu a produtividade dos meses relativos a férias, décimo terceiro e licenças, que deve acrescer a gratificação de produtividade.

Sustentam que não deve prevalecer a alegação de a gratificação de produtividade não é acrescida quando os agravantes estavam de férias e licenças, bem como no 13º salário.

Prequestionam os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, artigo 93, IX, todos da CF, artigo 371 do CPC, para interposição de eventuais recursos extraordinários.

Por isso, requerem a reconsideração da decisão agravada. Em caso negativo, seja o recurso submetido ao Colegiado, para o devido provimento (id 7066750).

A Fazenda Pública Municipal, intempestivamente, contraminutou rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ids. 7901862 e 7941580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
AMINADALB ALVES DE SOUZA
e
RUBENS AUGUSTO DE MATOS
, contra decisão monocrática do Relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada, no instrumento, quanto à inclusão dos reflexos das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade no cálculo da condenação em relação ao adicional por tempo de serviço, ao décimo terceiro salário e às férias (id 6819901).

Buscam a reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que houve inovação já que está em sede de cumprimento de sentença, transitada em julgado, que reconheceu a produtividade dos meses relativos a férias, décimo terceiro e licenças, que deve acrescer a gratificação de produtividade.

Aliado a isso, sustentam que não deve prevalecer a alegação de que a gratificação de produtividade não deveria ser acrescida quando os agravantes estavam de férias e licenças, bem como no 13º salário.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não reforma da decisão agravada que suspendeu do cálculo da condenação os reflexos das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade dos agravantes, servidores do município de Rondonópolis, em relação ao adicional por tempo de serviço, ao décimo terceiro salário e às férias.

Veja íntegra da decisão agravada:

“Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Como se vê, tanto o cálculo dos exequentes como do executado não está correto, de modo que não devem ser homologados.

Apesar do cálculo apresentado pelos exequentes não ser utilizado como o correto, já que incluiu parcelas que não são devidas, conforme os argumentos acima expostos, verifica-se claramente que houve excesso de execução no cálculo realizado pelos autores, devendo, portanto, o pedido ser acolhido neste ponto; no entanto, os exequentes devem elaborar novo cálculo, observando todos as questões mencionadas nesta sentença.

Posto isso, acolho parcialmente a impugnação formulada pelo Município de Rondonópolis, o que faço para tão somente reconhecer a irregularidade do cálculo apresentado pelos exequentes às fls. 1.022/1.025, e determinar que os exequentes elabore (sic) novo cálculo, incluindo, em relação à Aminadalb Alves de Souza, os meses de fevereiro a novembro de 2007 (fls. 257/273), fevereiro a dezembro de 2008 (fls. 274/293), fevereiro a junho de 2009, agosto a dezembro de 2009 (fls. 313/331), abril a dezembro de 2010 (fls. 295/312), fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012 (fls. 333/357), e os meses em que o servidor estava de férias; e, em relação a Rubens Augusto de Matos, os meses de fevereiro a novembro de 2007 (fls. 451/465), fevereiro a dezembro de 2008 (fls. 466/486), fevereiro a junho de 2009, agosto de 2009 a fevereiro de 2012 (fls. 868-v), e os meses em que o servidor estava de férias.

O cálculo deverá incluir ainda os reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário.

Com a juntada do cálculo, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. [...]. (Id. 5536586, fls. 4/5).

O acórdão primevo, não modificado pelos embargos de declaração, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — COTAS DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Nº 2.253, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994 — INSTITUIÇÃO — LEI Nº 3.247, DE 5 DE MAIO DE 2000 — ALTERAÇÃO — CRITÉRIOS DE CÁLCULO E APURAÇÃO — AUSÊNCIA — APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PERMANECE VIGENTE NO PONTO — ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES VIGENTES NA DATA DA CITAÇÃO — LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — INCIDÊNCIA.

As cotas de gratificação de produtividade do profissional Engenheiro foram instituídas pela Lei nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994, a qual foi alterada pela Lei nº 3.247, de 5 de maio de 2000, ambas do Município de Rondonópolis. A última, não estabeleceu o critério de cálculo e apuração das cotas, como convinha, logo, na ausência de outra lei, deve-se aplicar a primeira, Lei nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994, porque não foi revogada no ponto, nem expressa nem tacitamente, conforme estatuído no artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Para fins de cálculo de juros moratórios, incidem os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, vigente na data citação.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/remessa necessária 147835/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de julho de 2016).

Nele, decidiu-se tão somente a questão acerca da percepção das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade. Logo, não se poderia, a princípio, incluir no cálculo da condenação “reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário
” (decisão agravada, Id. 5536586, fls. 5).

Essas, as razões por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão quanto à inclusão dos reflexos das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade no cálculo da condenação em relação ao adicional por tempo de serviço, ao décimo terceiro salário e às férias, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).” (grifo nosso)

Da leitura tanto da sentença
[1]
, quanto do respectivo acórdão, que a retificou somente na parte atinente à atualização monetária
[2]
, observa-se, como bem pontuado pelo prolator da decisão ora agravada, Des. Luiz Carlos da Costa, que também o foi da Apelação c/c Reexame Necessário do julgado em cumprimento, que a questão posta na demanda se restringe à percepção das diferenças remuneratórias referentes à gratificação de produtividade.

Portanto, em princípio, não se verifica a possibilidade de incluir no cálculo da condenação “reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário”.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a decisão agravada, na medida em que
está devidamente fundamentada e o recorrente não trouxe elementos novos capazes de subsidiar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

id 49399015, págs. 88 a 98 do CumSen 0011434-77.2012.811.0003.

[2]

id 49399015, págs. 154 a 166 do CumSen 0011434-77.2012.811.0003.

[1]

id 49399015, págs. 88 a 98 do CumSen 0011434-77.2012.811.0003.

[2]

id 49399015, págs. 154 a 166 do CumSen 0011434-77.2012.811.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022